Tribunal: TJMT
Processo: 1031159-84.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031159-84.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Atraso de vôo, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIANGELA TOTI VILELA - CPF: 288.876.116-53 (RECORRENTE), MARCELO PRATAVIEIRA MACHADO - CPF: 009.768.441-41 (ADVOGADO), LUCIANA FERREIRA LEMOS DOS SANTOS - CPF: 036.266.451-00 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. ATRASO E PERDA DE CONEXÃO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. PASSAGEIRA IDOSA COMPELIDA A AGUARDAR NO AERPORTO POR 24HORAS. DESISTÊNCIA EM PROSSEGUIR COM A VIAGEM. FALHA GRAVE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou companhia aérea ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 1.310,14) e morais (R$ 10.000,00) em razão de atraso de voo que ocasionou a perda de conexão, ausência de assistência material e retorno antecipado da passageira ao ponto de origem, mediante nova contratação de transporte para si e para o animal de estimação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o atraso do voo, alegadamente causado por condições meteorológicas, configura caso fortuito externo capaz de afastar a responsabilidade da companhia aérea; (ii) estabelecer se houve falha na prestação de assistência material mínima prevista pela Resolução nº 400/2016 da ANAC; (iii) verificar a adequação da indenização arbitrada a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A companhia aérea não comprova, por meio de documentos oficiais, que o atraso decorreu de condições meteorológicas adversas, sendo insuficiente a apresentação de telas sistêmicas internas.

4.

Ainda que houvesse intercorrência técnica ou climática, subsiste o dever da empresa de adotar medidas eficazes de mitigação, como a realocação em voo de outra companhia, providência que não foi sequer cogitada.

5.

A ausência de assistência material mínima, como hospedagem, alimentação e transporte, viola a Resolução nº 400/2016 da ANAC, caracterizando falha grave na prestação do serviço.

6.

A passageira, idosa de 70 anos, permaneceu em situação de abandono e vulnerabilidade, submetida a constrangimento e desgaste que ultrapassam mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

7.

O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais observa proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico da indenização, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1031159-84.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Recorrido(s):

Mariangela Toti Vilela

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 a 11/09/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
opino
pela rejeição da preliminar arguida e, no mérito, pela
parcial procedência
dos pedidos iniciais para:

a) CONDENAR
a reclamada a ressarcir aos autores o valor de
R$ 1.310,14 (um mil trezentos e dez reais e quatorze centavos),
a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir de cada desembolso até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária;

b) CONDENAR
a reclamada a pagar, a título de danos morais, a importância de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária
.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n 9099/95
.”.

A ré, ora recorrente, sustenta que o atraso decorreu de condições meteorológicas adversas, invocando fortuito externo e apresentando telas internas como justificativa. Alega ainda ter prestado toda a assistência necessária, defende a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do CDC e pugna pela reforma integral da sentença, ou, subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado a título de dano moral.

Na petição inicial, a autora afirmou que adquiriu passagem aérea da recorrente para o trecho Cuiabá–Uberlândia, com conexão em Belo Horizonte, incluindo o transporte de seu animal de estimação. Alegou que o voo (Cuiabá–Belo Horizonte), originalmente previsto para 18h20 do dia 21/02/2025, decolou apenas às 20h03 e pousou às 23h01, quando o voo de conexão já havia partido às 22h40. Sustentou que a companhia não forneceu qualquer tipo de assistência material ou alternativa eficaz de reacomodação, tendo sido orientada a aguardar até às 22h40 do dia seguinte para prosseguir viagem, o que significaria permanecer quase 24 horas em aeroporto sem hospedagem ou alimentação. Diante disso, desistiu de prosseguir ao destino final e retornou a Cuiabá em voo da GOL às 05h40 do dia 22/02/2025, arcando novamente com o transporte do pet no valor de R$ 361,00. Requereu indenização por danos materiais e morais.

Pois bem. A análise do conjunto probatório evidencia que a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

Não há controvérsia de que a autora, idosa de 70 anos, permaneceu privada do embarque em seu voo de conexão e foi orientada a escolher entre apenas duas alternativas: aguardar no aeroporto de Belo Horizonte até às 22h40 do dia seguinte, sem hotel, hospedagem ou alimentação, ou retornar para Cuiabá em voo posterior.

A companhia aérea, portanto, não ofereceu solução razoável nem prestou a assistência material mínima exigida pela Resolução nº 400/2016 da ANAC.

Diante desse cenário de abandono e do desgaste físico e emocional enfrentado, a passageira optou pelo retorno imediato e embarcou em voo da GOL às 05h40 do dia 22/02/2025, arcando novamente com o custo do transporte de seu animal.

É evidente, portanto, que a empresa se limitou a impor escolhas desumanas à consumidora, deixando-a à própria sorte em um momento de vulnerabilidade, sem qualquer cuidado adicional em razão da idade avançada.

A conduta não apenas caracteriza falha na prestação do serviço, mas também viola os deveres de boa-fé, lealdade e proteção ao consumidor, ainda mais quando se trata de passageira idosa.

Não procede a alegação de caso fortuito externo. As condições climáticas não foram comprovadas por meio de documentos oficiais idôneos, sendo insuficiente a juntada de telas sistêmicas unilaterais. Ademais, mesmo que houvesse intercorrências técnicas ou climáticas, caberia à empresa adotar medidas eficazes de mitigação, como a realocação em voo de outra companhia, providência que não foi sequer cogitada.

Também não prospera o argumento de que a assistência foi prestada. Nenhum documento comprova o fornecimento de hospedagem, alimentação ou transporte, e a própria narrativa revela que a passageira permaneceu aguardando no aeroporto até o retorno a Cuiabá.

Diante do quadro, configurados estão os danos materiais referentes à passagem não utilizada e ao valor desembolsado com o transporte do pet no voo de retorno, bem como os danos morais.

Estes decorrem da violação concreta à dignidade da passageira, que, aos 70 anos, foi submetida ao constrangimento de permanecer sem assistência e sem alternativas dignas, situação que extrapola o mero aborrecimento.

O valor de R$ 10.000,00 fixado pelo juízo de origem observa os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico da indenização, não comportando redução.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
porém,
nego-lhe provimento.
Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025